Tribunal: TCU
Processo: 013.428/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar emitidos pela Primeira Região Militar/Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e autorizar o registro dos atos de pensão militar instituídos por Ary Pereira Lima (10003401-08-2014-001069-2, peça 2), Aurélio José de Paula (10003401-08-2015-002084-4, peça 3), Benedito Batista da Rocha (10003401-08-2014-001070-6, peça 4) e Carlos Bento Xavier (10003401-08-2015-002077-1, peça 5 e 10003401-08-2015-002076-3, peça 6); 9.2. determinar ao Ministério da Defesa/Comando do Exército que: 9.2.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à Sra. Neuza da Conceição Pereira Lima, notadamente no que diz respeito ao direito de optar, em até 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão do pagamento da pensão em caso de não manifestação, pelos benefícios legalmente acumuláveis, no correto enquadramento nas disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960; 9.2.2. encaminhar a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da ciência acima referida; 9.3. esclarecer ao órgão de origem que, no caso de a Sra. Neuza da Conceição Pereira Lima optar pela pensão militar ora em exame, deixando de perceber um benefício de cargo civil, deverá emitir novo ato; 9.4. ordenar à Sefip que monitore o cumprimento das determinações acima.